Tribunal: TJPA
Processo: 0866890-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866890-27.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: POSTO COPA 2002 LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0866890-27.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: FERNANDA JORGE SEQUEIRA

APELADO: POSTO COPA 2002 LTDA

ADVOGADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, em ação anulatória de processo administrativo ambiental, declarou nulo o ato de intimação por edital, determinando nova intimação conforme a legislação processual em vigor, e condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da intimação por edital realizada em processo administrativo ambiental; (ii) avaliar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital em processo administrativo é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as tentativas de intimação pessoal ou postal. No caso, a Administração Pública não comprovou o esgotamento dessas tentativas, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é possível quando sucumbente, conforme pacificado na jurisprudência, não havendo isenção para tal obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A intimação por edital em processo administrativo deve ser realizada apenas quando esgotadas as tentativas de intimação pessoal ou postal, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa. 2. A Fazenda Pública, quando sucumbente, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 225; CPC/2015, art. 86, art. 85, §3º; Lei nº 9.784/99, art. 26, X.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, EDcl nº 0411927-97.2013.8.09.0006, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 29.03.2017; TRF-4, AC nº XXXXX20194047216 SC, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15.02.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 16096424) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital
que, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
M.L. COMBUSTÍVEIS LTDA. (POSTO COPA 2002)
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar nulo o ato de notificação do autor de n. 79066/COEMA/2015 (ID 16141051, p. 13), efetivado por edital e publicado no Diário Oficial n. 33015, de 19/11/2015, devendo o órgão ambiental competente promover nova intimação do autor, em conformidade com a legislação processual em vigor, da decisão recursal, para os devidos fins de direito. Em consequência, decreto extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes, em proporções iguais, ao pagamento das custas e despesas processuais, com supedâneo no art. 86, do CPC, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id. 15582009).

Em suas razões recursais, sustenta a manutenção do auto de infração, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

Alegou que os direitos da empresa autora ao contraditório e ampla defesa não foram violados, pois não há nos autos pedido de “vista dos autos” e que a empresa foi devidamente notificada por edital.

Acrescentou que não houve ilegalidade nos seus atos e que somente deu ensejo ao estrito cumprimento da legalidade e a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Por fim, aduz que é isento do pagamento de custas processuais, sendo indevido também a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

O POSTO COPA 2002 LTDA, devidamente intimado, apresentou
contrarrazões
, conforme certidão de Id. 15582013.

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 15707519).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 17408026).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade ou não da intimação do autor/recorrido da decisão do recurso administrativo, que se deu por meio de edital.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes no art. 5º, inciso LV da CF, os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

In casu
, o entendimento assente no juízo de primeiro grau é pertinente, ou seja, de que houve nulidade na notificação, pois o Estado do Pará não demonstrou nos autos que promoveu a ciência ao autor da referida decisão, ignorando dessa forma os princípios que norteiam o processo administrativo.

A sentença proferida decretou a nulidade da intimação do autor junto ao processo administrativo, uma vez que a notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento, foi frustrada pelo motivo de “não procurado”, tendo sido em seguida expedido Edital de Intimação.

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Assim, não esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Quaisquer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública recorrente não conseguem vazar o do autor recorrido, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido notificado editaliciamente da decisão de processos administrativos que jamais tomou efetiva ciência, não tendo sido observadas as normas sobre o tema.

Tal situação não reflete simples nulidade processual, mas a própria inexistência dos feitos administrativos e, por conseguinte, da decisão punitiva e do título de crédito.

Nesse sentido, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.784/99. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 1. Em se tratando de processo administrativo para aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se ao autuado a efetiva notificação pessoal ou postal para fins de manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado. 2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma normativo ser aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garantia estipulada no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. (TRF-4 - AC: XXXXX20194047216 SC, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, QUARTA TURMA)

Denota-se que a falha da Administração restringiu a Apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. (N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio. (N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

Ou seja, a validade da notificação ficta (por meio do Diário Oficial) depende da prévia tentativa de utilização de outro meio de comunicação mais idôneo.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta ao Apelado, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação.

Em relação ao pedido do Apelante de não condenação em honorários de sucumbência, tal apelo não deve prevalecer, pois já está pacificado no sentido que a Fazenda Pública pode ser condena em honorários quando esta for sucumbente, senão vejamos o presente julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. I - Uma vez sucumbente nas duas instâncias, a Fazenda Pública deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios, já que não está isenta de tal ônus. II - O magistrado adotará, tanto para a Fazenda Pública como para o particular, idênticos critérios na fixação da sucumbência, eliminando, portanto, a prática de fixar quantias irrisórias a título de honorários nas causas em que for vencida a Fazenda Pública. Em outras palavras, dão-se honorários mais dignos aos advogados da parte vencedora e, concomitantemente, não privilegia o Erário com tratamento diferenciado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-GO 0411927-97.2013.8.09.0006, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Anápolis - Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: 29/03/2017)

Deste modo, fica patente a manutenção da condenação do Estado do Pará a título de honorários de sucumbência, na forma disposta na sentença exarada pelo juízo do primeiro grau.

DISPOSITIVO

A
nte
o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024